Tribunal: STJ
Processo: 0019372-11.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087078 - PR(2025/0413172-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
ADVOGADO
: LEONARDO MARTINS WYKROTA - MG087995
AGRAVADO
: DORLY APARECIDO DE QUEIROZ
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS NOGUEIRA DOS SANTOS - PR072427
AGRAVADO
: FIELTEC COMERCIO DE VEICULOS LTDA FALIDO
ADVOGADO
: MARCIO ROBERTO MARQUES - ADMINISTRADOR JUDICIAL
- SP459319
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO CONTRA
CORRESPONSÁVEL QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE
CONHECIMENTO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA.
§ 5o, DO CPC. SOLIDARIEDADE MATERIAL NÃO
ART. 513,
SUPRIME
GARANTIAS
PROCESSUAIS.
NECESSIDADE
DE
INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA.
. AFASTAMENTO.
SÚMULA 7/STJ
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial em cumprimento de sentença redirecionado à
fabricante com base em uniformização local e enunciado sumular
estadual.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) é possível promover o
cumprimento de sentença em face de corresponsável alheio à fase de
conhecimento à luz dos arts. 502, 506, 508 e 513, § 5o, do CPC; (ii) a
solidariedade material autoriza, por si, a execução de quem não
compôs o título judicial; (iii) é exigível a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica para alcançar patrimônio
de pessoa jurídica não demandada na cognitiva.
3. O cumprimento de sentença não pode ser promovido contra
corresponsável que não participou da fase de conhecimento, nos
termos do
§ 5o, do CPC. Os limites subjetivos da coisa
art. 513,
julgada (arts. 502, 506 e 508 do CPC) impedem a execução de quem
Documento eletrônico VDA56450841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:28
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 9e292876-0ec5-41db-a764-7c4b4167f25d

não foi parte, ainda que haja solidariedade no plano material.
4. Existência de grupo econômico ou alegação de confusão
patrimonial não dispensam o procedimento específico para atingir
patrimônio de terceiro. Após o
, impõe-se a instauração do
CPC/2015
incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a
137 do CPC e
§ 2o, do CDC), assegurado o contraditório.
art. 28,
5. Afastada a incidência da
, por se tratar de
Súmula 7/STJ
qualificação jurídica de fatos incontroversos, com violação direta da lei
federal reconhecida.
6. Recurso especial provido para excluir a corresponsável do polo
passivo do cumprimento de sentença.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56450841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:28
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 9e292876-0ec5-41db-a764-7c4b4167f25d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087078 - PR(2025/0413172-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
ADVOGADO
: LEONARDO MARTINS WYKROTA - MG087995
AGRAVADO
: DORLY APARECIDO DE QUEIROZ
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS NOGUEIRA DOS SANTOS - PR072427
AGRAVADO
: FIELTEC COMERCIO DE VEICULOS LTDA FALIDO
ADVOGADO
: MARCIO ROBERTO MARQUES - ADMINISTRADOR JUDICIAL
- SP459319
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO CONTRA
CORRESPONSÁVEL QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE
CONHECIMENTO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA.
§ 5o, DO CPC. SOLIDARIEDADE MATERIAL NÃO
ART. 513,
SUPRIME
GARANTIAS
PROCESSUAIS.
NECESSIDADE
DE
INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA.
. AFASTAMENTO.
SÚMULA 7/STJ
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial em cumprimento de sentença redirecionado à
fabricante com base em uniformização local e enunciado sumular
estadual.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) é possível promover o
cumprimento de sentença em face de corresponsável alheio à fase de
conhecimento à luz dos arts. 502, 506, 508 e 513, § 5o, do CPC; (ii) a
solidariedade material autoriza, por si, a execução de quem não
compôs o título judicial; (iii) é exigível a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica para alcançar patrimônio
de pessoa jurídica não demandada na cognitiva.
3. O cumprimento de sentença não pode ser promovido contra
corresponsável que não participou da fase de conhecimento, nos
termos do
§ 5o, do CPC. Os limites subjetivos da coisa
art. 513,
Documento eletrônico VDA56228106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:22
Código de Controle do Documento: 6c938354-21dc-4cdc-805a-ba5b4f1329bb

julgada (arts. 502, 506 e 508 do CPC) impedem a execução de quem
não foi parte, ainda que haja solidariedade no plano material.
4. Existência de grupo econômico ou alegação de confusão
patrimonial não dispensam o procedimento específico para atingir
patrimônio de terceiro. Após o
, impõe-se a instauração do
CPC/2015
incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a
137 do CPC e
§ 2o, do CDC), assegurado o contraditório.
art. 28,
5. Afastada a incidência da
, por se tratar de
Súmula 7/STJ
qualificação jurídica de fatos incontroversos, com violação direta da lei
federal reconhecida.
6. Recurso especial provido para excluir a corresponsável do polo
passivo do cumprimento de sentença.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por STELLANTIS
AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. (STELLANTIS), nova denominação social de FCA FIAT
CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição
art. 105,
a
c
Federal contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim
ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA, C.C.
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. INCONFORMISMO
MANIFESTADO PELA PARTE EXECUTADA. REDIRECIONAMENTO
DA EXECUÇÃO EM FACE DE FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS
BRASIL LTDA. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
DE JURISPRUDÊNCIA. IAC
SÚMULA 80 DO TJPR.
1199451-3/01.
PRECEDENTES.
PRESCRIÇÃO
DECENAL.
INOCORRÊNCIA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO
SOLIDÁRIA. RÉS QUE FORAM CITADAS EM MOMENTOS
DISTINTOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA
PRIMEIRA CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS
BRASIL LTDA. foram rejeitados.
Nas razões do agravo, STELLANTIS apontou (1) não incidência da
; (2) inaplicabilidade da
; (3) necessidade de
Súmula 7/STJ
Súmula 283/STF
processamento do dissídio jurisprudencial da alínea do
III, da CF.
c
art. 105,
Documento eletrônico VDA56228106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:22
Código de Controle do Documento: 6c938354-21dc-4cdc-805a-ba5b4f1329bb

Houve apresentação de contraminutas por DORLY APARECIDO DE
QUEIROZ (DORLY) e pela MASSA FALIDA DE FIELTEC COMÉRCIO DE VEÍCULOS
LTDA. (MASSA FALIDA), ambas pela manutenção da decisão de inadmissibilidade
com base nas Súmulas
e
7/STJ
283/STF.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Conheço, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, STELLANTIS sustentou
violação
art. 105
(1)
dos arts. 502, 506, 508 e 513, § 5o, do CPC, afirmando ofensa à coisa julgada e
vedação legal ao redirecionamento do cumprimento de sentença contra corresponsável
que não integrou a fase de conhecimento;
existência de dissídio jurisprudencial,
(2)
com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais estaduais sobre a
impossibilidade de inclusão, na execução, de quem não compôs o título judicial.
Houve apresentação de contrarrazões por DORLY APARECIDO DE
QUEIROZ (DORLY), pugnando pela improcedência.
STELLANTIS pretende ver reconhecida a violação dos arts. 502, 506, 508 e
513, § 5o, do CPC, afirmando ofensa à coisa julgada e a vedação legal de redirecionar
o cumprimento de sentença contra corresponsável que não integrou a fase de
conhecimento, além de sustentar dissídio jurisprudencial sobre a impossibilidade de
incluir, na execução, quem não compôs o título judicial.
O acórdão recorrido manteve a inclusão da montadora na execução com
base no IAC
e na Súmula 80 do TJPR, afirmando a legitimidade passiva
1199451-3/01
e a responsabilidade solidária mesmo sem participação na fase cognitiva, bem como
rejeitou a tese de coisa julgada e aplicou juros desde a primeira citação válida.
No novo julgamento dos embargos de declaração – após determinação
desta Corte para o suprimento de omissões suscitadas nos autos do

Resp n. 2.137.546/PR – o TJPR reiterou que “independentemente” de a STELLANTIS
não ter integrado o polo passivo na fase de conhecimento, sua inclusão no
cumprimento de sentença seria legítima à luz da Súmula 80 do TJPR, afastando o
§ 5o, do CPC e a alegada violação da coisa julgada.
art. 513,
O recurso especial comporta provimento.

Documento eletrônico VDA56228106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:22
Código de Controle do Documento: 6c938354-21dc-4cdc-805a-ba5b4f1329bb

(1) Da ofensa à coisa julgada e da vedação do
§ 5o, do CPC à
art. 513,
execução contra corresponsável não participante da fase de conhecimento

A STELLANTIS sustenta que a sentença reconheceu sua ilegitimidade e
condenou apenas a FIELTEC, e formou coisa julgada em
e que o
12/6/2019,
cumprimento de sentença lastreado nesse título não pode alcançar quem não compôs
a relação processual cognitiva, por força dos arts. 502, 506, 508 e 513, § 5o, do CPC.
O acórdão recorrido, porém, afirmou que “independentemente” da ausência
da STELLANTIS no polo passivo da cognitiva, sua inclusão na execução seria legítima
pela Súmula 80 do TJPR, afastando expressamente o regramento do
§ 5o, do
art. 513,
CPC (e-STJ, fls. 117-119; 376-378).
Tal entendimento, todavia, diverge da orientação desta Corte Superior e da
própria sistemática processual vigente.
De início, cumpre afastar o óbice da Súmula 7 do STJ, aplicado na decisão
de inadmissibilidade.
A controvérsia recursal exige apenas qualificação jurídica de fatos
incontroversos: trânsito em julgado da sentença, inexistência da fabricante no título e
posterior inclusão na fase executiva. Não se trata de reexame de prova, mas de
subsunção normativa, o que afasta o óbice da
.
Súmula 7/STJ
O recurso impugnou especificamente o fundamento central do acórdão –
aplicação da Súmula 80 para afastar o
§ 5o, do CPC e a coisa julgada
art. 513,
– com
indicação concreta do título, do trânsito em julgado e do ato executório, demonstrando
dialeticamente a incompatibilidade entre o enunciado local e as balizas do CPC.
Nessa moldura, a tese recursal deve ser acolhida porque o próprio acórdão
embargado reconheceu que a inclusão se deu “independentemente” de participação na
fase de conhecimento, justificando a medida com base em súmula local e precedente
de uniformização, sem enfrentar, de modo compatível com os comandos federais, a
regra objetiva do
§ 5o, que veda promover cumprimento de sentença em face
art. 513,
de corresponsável ou coobrigado que não tenha participado da cognitiva.
A solução local não pode suprimir o alcance normativo dos arts. 502, 506 e
508 do CPC – título judicial faz coisa julgada entre as partes, não prejudicando
terceiros – e, sobretudo, o
§ 5o, cuja redação é clara e foi invocada de forma
art. 513,
específica pela recorrente.
Para além disso, o acórdão recorrido cristalizou raciocínio que, no ponto
crucial, substituiu o regime federal por súmula estadual, chegando a afirmar que a
aplicação do enunciado “afasta o regramento do
§ 5o do CPC”, o que reforça a
art. 513
adequação do provimento do recurso por violação direta da lei federal (e-STJ, fls.
).
376/378
Documento eletrônico VDA56228106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:22
Código de Controle do Documento: 6c938354-21dc-4cdc-805a-ba5b4f1329bb

Ainda que a responsabilidade da montadora e da concessionária por vícios
do produto ou falhas na prestação de serviço seja solidária, nos termos do Código de
Defesa do Consumidor, essa solidariedade é de direito material e não autoriza a
supressão de garantias processuais fundamentais.
A questão é eminentemente processual e encontra vedação expressa no
ordenamento jurídico. O
§ 5o, do Código de Processo Civil de 2015 é claro ao
art. 513,
dispor que o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador,
.
do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento
A norma processual visa a proteger os limites subjetivos da coisa julgada
(art. 506 do CPC), que estabelece que a sentença faz coisa julgada às partes entre as
quais é dada, não podendo prejudicar terceiros. Permitir que a execução alcance
patrimônio de quem não teve a oportunidade de se defender, produzir provas e
recorrer na fase cognitiva do processo, representa grave violação aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Esta Corte Superior de Justiça, em diversas oportunidades, já se manifestou
sobre a impossibilidade de se atingir, na fase executiva, o patrimônio de quem não
integrou a relação processual na fase de conhecimento, ainda que exista relação de
solidariedade no plano material.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DEVEDOR SOLIDÁRIO
NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE COBRANÇA.
ARRESTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O
do Código Civil - que prevê a solidariedade passiva
art. 275
- é norma de direito material, restringindo-se sua aplicação ao
momento de formação do processo cognitivo, quando então o credor
pode incluir no polo passivo da demanda todos, alguns ou um
específico devedor; sendo certo que a sentença somente terá eficácia
em relação aos demandados, não alcançando aqueles que não
participaram da relação jurídica processual, nos termos do
do
art. 472
Código de Processo Civil.
2. A responsabilidade solidária precisa ser declarada em
processo de conhecimento, sob pena de tornar-se impossível a
execução do devedor solidário, ressalvados os casos previstos no
. Desse modo, o arresto
do mesmo diploma processual
art. 592
cautelar que atinge bem de terceiro é passível de impugnação
mediante a propositura dos embargos de terceiro (art. 1.046 do CPC).
3. No caso, não tendo a recorrente figurado no polo passivo da ação
de cobrança nem estando incluída no rol do referido
do CPC,
art. 592
não podem os seus bens ser atingidos pelo arresto determinado em
medida cautelar incidente à ação de cobrança, tampouco por futura
execução. Aplicação analógica da Súmula 268 do STJ.
4. Recurso especial provido.
Documento eletrônico VDA56228106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:22
Código de Controle do Documento: 6c938354-21dc-4cdc-805a-ba5b4f1329bb

, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
(REsp n. 1.423.083/SP
Turma, julgado em
DJe de
6/5/2014,
13/5/2014)

Ainda que se alegue a existência de grupo econômico, a confusão
patrimonial ou o desvio de finalidade, tais circunstâncias não autorizam o julgador a
dispensar o procedimento legalmente previsto. O redirecionamento da execução contra
pessoa jurídica que não participou da fase de conhecimento depende da prévia
instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica (IDPJ), sob pena de
ofensa direta ao devido processo legal. O Código de Processo Civil de 2015 instituiu,
em seus arts. 133 a 137, um procedimento específico para a desconsideração da
personalidade jurídica, com o objetivo de assegurar o contraditório e a ampla defesa
àquele cujo patrimônio se pretende atingir.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. NECESSIDADE.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o redirecionamento da
execução à pessoa jurídica que integra o mesmo grupo
econômico da sociedade empresária originalmente executada
depende da demonstração dos elementos caracterizadores do
abuso da personalidade jurídica, os quais não se presumem pela
existência de grupo econômico, tendo em vista que após o
, é necessária a instauração do incidente de
CPC/2015
desconsideração da personalidade jurídica.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.401.723/SP
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
3/6/2024,
5/6/2024)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
PENHORA.
PATRIMÔNIO.
TERCEIRO.
GRUPO
ECONÔMICO.
PESSOA
JURÍDICA
EXECUTADA.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE
PROCESSUAL.
INSTAURAÇÃO.
NECESSIDADE.
RECURSO
PROVIDO.
1. Para que uma empresa, pertencente ao mesmo grupo
econômico da executada, sofra constrição patrimonial, é
necessária prévia instauração do incidente de desconsideração
da
personalidade
jurídica,
não
sendo
suficiente
mero
redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não
integrou a lide na fase de conhecimento, nos termos dos arts. 28,
§ 2o, do CDC e 133 a 137 do
.
CPC/2015
2. Recurso especial provido para julgar procedentes os embargos de
terceiro, a fim de decretar a nulidade da penhora sobre o patrimônio
da recorrente.
Documento eletrônico VDA56228106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:22
Código de Controle do Documento: 6c938354-21dc-4cdc-805a-ba5b4f1329bb

, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
(REsp n. 1.864.620/SP
Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/9/2023,
19/9/2023)
A faculdade do credor de escolher contra quem demandar, em caso de
devedores solidários, deve ser exercida no momento da propositura da ação. Se optar
por litigar apenas contra um dos coobrigados, o título executivo judicial que daí advém
não pode, posteriormente, ser executado contra os demais que não foram partes no
processo, salvo por meio da instauração do IDPJ, que não foi instaurado
incidentalmente na fase de cumprimento de sentença, antes da inclusão
da STELLANTIS no polo passivo, conforme moldura fática que se extrai do acórdão.
Dessa forma, o acórdão recorrido, ao permitir a inclusão da STELLANTIS no
polo passivo do cumprimento de sentença divergiu da jurisprudência consolidada desta
Corte e violou frontalmente o disposto no
§ 5o, do
, por inexistência
art. 513,
CPC/2015
de título executivo judicial contra ela e porque não instaurado previamente o IDPJ.

(2) Do dissídio jurisprudencial

No ponto, com o provimento do mérito recursal pelo permissivo
constitucional da alínea
, considera-se prejudicado o exame da divergência
a
jurisprudencial indicada sobre a mesma questão jurídica
,
(REsp n. 2.191.738/SP
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/3/2025,
.
27/3/2025)

Nessas condições,
ao recurso especial para reformar o
DOU PROVIMENTO
acórdão recorrido e acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença a fim
de reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente, STELLANTIS, para figurar no polo
passivo da fase de cumprimento de sentença, extinguindo a execução em relação a ela.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021 § 4o, ou 1.026 § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56228106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:22
Código de Controle do Documento: 6c938354-21dc-4cdc-805a-ba5b4f1329bb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.087.078 / PR
Número Registro: 2025/0413172-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00069890320148160069 00193721120238160000 00838840320238160000 01072255820238160000
1072255820238160000
193721120238160000
202401376752
326951520258160000
69890320148160069 790550820258160000 838840320238160000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
ADVOGADO : LEONARDO MARTINS WYKROTA - MG087995
AGRAVADO
: DORLY APARECIDO DE QUEIROZ
ADVOGADO : MARCUS VINICIUS NOGUEIRA DOS SANTOS - PR072427
AGRAVADO
: FIELTEC COMERCIO DE VEICULOS LTDA FALIDO
ADVOGADO : MARCIO ROBERTO MARQUES - ADMINISTRADOR JUDICIAL -
SP459319
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA56425624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:52
Código de Controle do Documento: 03f1a694-1f4a-4fcd-9409-98fa7ae2ea00

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:52
Código de Controle do Documento: 03f1a694-1f4a-4fcd-9409-98fa7ae2ea00